Tribunal: TJPA
Processo: 0005670-96.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005670-96.2017.8.14.0021

APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. a materialidade do crime encontra-se consubstanciada nos Boletins de Ocorrência Policial nº 00061/2017.001107-3 e nº 00061/2017.01141-6, ID 13932976, pág. 04, e ID 13932976, pág. 08, respectivamente, nos Autos de Reconhecimento de Pessoa, ID 13932977, pág. 07-08, pág. 09-11, e ID 13932978, pág. 05, em consonância com os relatos das vítimas e testemunhas, colhidos durante a investigação policial, e reprisados perante a autoridade judicial.

3. A autoria delitiva, por sua vez, restou delineada através dos depoimentos das vítimas, corroborados pelos relatos testemunhais prestados perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas ser o ora apelante um dos participantes da conduta delitiva narrada na denúncia.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

5. Condenação mantida.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores culpabilidade, conduta social, motivos e consequências, sem apresentar fundamentação idônea, limitando-se a apresentar argumentos vagos e genéricos, em afronta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e em ofensa ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA.

2. Por este motivo, compreendo que o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena, na 1ª etapa dosimétrica, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a existência de sentença condenatória transitada em julgado, que não sirva para aferir a sua reincidência, pode ser utilizada para aferição negativa do vetor antecedentes criminais. PRECEDENTES.

3. Desta feita, de rigor esclarecer que basta a incidência de uma circunstância judicial negativa para que a pena basilar possa ser afastada do seu patamar mínimo legal. Esta é a dicção da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

4. O aumento decorrente do concurso formal deve ser pautado de acordo com o número de delitos cometidos, de modo que, praticadas três infrações, impõe-se o acréscimo na fração de 1/5 (um quinto). PRECEDENTES.

5. PENA EM DEFINITIVO REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em quatro de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
concurso formal
, por
três vezes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 13932969, que no dia
06 de junho de 2021
, por volta das
20h00min
, o ora apelante
Wesllen Cristian Ribeiro da Silva
, conhecido pelo vulgo “Guiodái”,
na companhia de outro indivíduo
e com o
uso de uma arma de fogo
, teria subtraído para si,
mediante violência e grave ameaça
, dinheiro da caixa registradora do
“Mercadinho Eloísa”
, localizado na Rua 1º de Maio, no município de
Igarapé-Açu/PA
.

Segundo depoimento prestado por uma funcionária do referido estabelecimento comercial, o ora apelante e o seu comparsa teriam exibido a arma de fogo, demandando que ela entregasse o valor disponível no caixa, o que foi atendido, pois colocou o dinheiro em uma sacola plástica e o entregou a ele.

Não obstante, após ingressar o local, com o uso de grave ameaça, o ora apelante e o outro individuo não identificado ainda subtraíram as motocicletas das clientes Maria Cristiane e Andreza Freire e, assim, se evadiram sem dificuldades do imóvel.

Ao serem inquiridas perante a Autoridade Policial, as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o ora apelante como um dos autores do crime patrimonial apurado.

Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade, o representante do Órgão Acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, por
três vezes
, na forma do
artigo 70,
caput
, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de julho de 2017
, ID 13932969, pág. 09, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27 de outubro de 2020
, ID 1393297, pág. 01-05.

Inconformada, a combatente defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
24 de agosto de 2021
, ID 13932974, pág. 14.

Em suas
razões recursais
, ID 13932974, pág. 15, e ID 13932975, pág. 01-07, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para condenação. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base ao patamar mínimo legal
, com a
redução
da
fração
utilizada para exasperação da reprimenda em razão do concurso formal de crimes para
1/5 (um quinto)
.

Após intimado, o representante do Ministério Público de 1º Grau não apresentou
contrarrazões
no prazo, ID 15945609.

Nesta
Superior Instância
, ID 16615830, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja
redimensionada a pena-base ao mínimo legal
, e que seja
reformado
o cálculo da
terceira fase da dosimetria
, para que o
quantum
aplicado seja o de
1/5 (um quinto)
para o concurso formal.

É o
relatório
. Ao
revisor
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
concurso formal
, por
três vezes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 13932974, pág. 15, e ID 13932975, pág. 01-07, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a tese de
insuficiência de provas
para condenação. Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento
da
pena-base ao patamar mínimo legal
, com a
redução
da
fração
utilizada para exasperação da reprimenda em razão do concurso formal de crimes para
1/5 (um quinto)
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
está disposto no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 157. - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018) I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018).

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...).

§2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018).

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:
“o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.
”
Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando,
“exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse.”
(Código Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“(...).
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
está sendo acusado de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, por três vezes
. O acusado
negou a autoria do crime
, alegando que não estava no local. Ouvidas em Juízo as
vítimas

Andreza de Melo Ferreira
e
Maria Cristiane Santos Alves

confirmaram que sofreram roubo
,
quando os assaltantes subtraíram suas respectivas motocicletas e também presenciaram a subtração dos valores do caixa do supermercado
,
apontando o acusado como um dos autores do delito
. A testemunha
Geovane Ferreira da Silva
também
confirmou toda a ação delituosa
,
a subtração dos valores do caixa do mercadinho e das motocicletas
,
tendo reconhecido o acusado como um dos assaltantes
. Portanto,
as vítimas e testemunhas
,
em seus depoimentos
,
confirmaram não só a prática dos delitos
,
mas também a autoria
,
apontando o acusado com um dos autores da infração penal
. Os depoimentos foram todos gravados em mídia digital e constam dos autos.
O suposto álibi não se comprovou
. Em sua manifestação, o
Representante do Ministério Público
,
juntou documentos oriundos da Secretaria Municipal de Saúde informando que não houve atendimento ao acusado nos meses de março a agosto de 2017, fls. 57/61
.
A própria defesa juntou um documento que indicaria um suposto atendimento ao acusado no hospital municipal da cidade no dia 30.04.2017 (fls. 63/64)
. Logo,
não há qualquer possibilidade de que o acusado estivesse internado ou em atendimento médico no dia e horário dos fatos, 06.06.2017, por volta das 20h
. Assim,
a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas
,
que
,
analisados em cotejo
,
completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas
. A relação de casualidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário do acusado e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram.
A instrução apontou de forma clara ainda que foram dois os autores da ação delituosa e que também houve a utilização de arma de fogo, razão pela qual, devem ser reconhecidos as duas causas de aumento, nos termos do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal
, como pretendeu a acusação nas alegações finais. CONCLUSÃO: Em face do exposto e tudo mais o que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia de fls. 2/3, condenado o acusado
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
, inicialmente qualificado, como incurso nas penas do
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
. (...).”

ID 13932973, pág. 13, ID 13932974, págs. 01-05.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos
Boletins de Ocorrência Policial nº 00061/2017.001107-3
e
nº 00061/2017.01141-6
, ID 13932976, pág. 04, e ID 13932976, pág. 08, respectivamente, nos
Autos de Reconhecimento de Pessoa
, ID 13932977, pág. 07-08, pág. 09-11, e ID 13932978, pág. 05, em consonância com os relatos das vítimas e testemunhas, colhidos durante a investigação policial, e reprisados perante a autoridade judicial.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou delineada através dos depoimentos das vítimas
Andreza de Melo Ferreira
e
Maria Cristiane Santos Alves
, corroborados pelos relatos testemunhais prestados perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas ser o ora apelante um dos participantes da conduta delitiva narrada na denúncia.

A vítima
Andreza de Melo Ferreira
, ao ser ouvida em Juízo, declarou:
“(...); Que foi fazer o pagamento do mercadinho, na rua primeiro de maio; Que estava junto com um rapaz, que é seu neto; Que tudo aconteceu dentro do mercadinho; Que já estava indo embora; Que não viu quando ele entrou;
Que quando se espantou escutou “bora, passa tudo pra cá
”;
Que o moreno estava com uma arma de fogo
;
Que eram dois rapazes
; Que subtraíram o dinheiro do caixa;
Que o moreno pegou a minha moto
;
Que a minha moto foi levada por um dos assaltantes
;
Que nunca conseguiu recuperar a moto
; (...).”
Extraído do ID 13932972.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Maria Cristiane Santos Alves
, perante a autoridade judicial, reafirmou:
“Que estava no mercadinho; Que era cliente do mercadinho;
Que eram dois assaltantes e um estava com a arma de fogo
;
Que começou a falar que era um assalto
;
Que pediram a chave da moto
;
Que não estavam com rosto coberto
;
Que entregou a chave da moto
; Que foram até o balcão, reviraram e pegaram o dinheiro do caixa;
Que reconheceu o acusado Wesllen como um dos assaltantes e que estava com a arma
; (...).”
Extraído do ID 13932972.
Grifei

Em acordo com o notificado pelas vítimas, a testemunha
Geovane Ferreira da Silva
, neto da vítima Andreza de Melo Ferreira, acrescentou, em Juízo:
“Que tinha acabado de chegar no mercadinho e ficou sentado do lado do caixa, aguardando sua avó pegar as compras;
Que dois caras chegaram e anunciaram o assalto
;
Que um estava armado
;
Que falaram para não reagirem
; Qu
e pegaram todo o dinheiro do caixa e depois pediram a chave da moto
;
Que saíram na moto
;
Que reconheceu o acusado Wesllen como um dos assaltantes, sendo que o moreno que estava com a arma
; (...).”
Extraído do ID 13932972.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de prova
s e
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do juízo de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS INQUISITORIAIS. ART. 155 DO CPP. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1.
Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP
. 2. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-PA - APR: 00174205620168140401, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece parcial acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Passo a analisar as
circunstâncias judiciais
contidas no
art. 59 do CP
em relação ao acusado. A
culpabilidade
do acusado é
grave
, pois de
forma dolosa
,
teve a ideia de praticar o crime
, usando arma de fogo,
com grande audácia
,
subtraindo bens de três vítimas
,
sendo fundamento para fixar a pena acima do mínimo legal
. Sua
conduta social
consta como
desregrada
,
sempre envolvido em atividades criminosas
,
responde a diversos processos de diversas naturezas, roubo
,
contra o sistema nacional de armas
,
em diversas comarcas
,
já com algumas condenações
(
processos n. 0002983-18.2017.8.14.0096, 0003805-95.2013.8.14.0015, 0004067-27.2013.8.14.0021, 0006910-23.2017.8.14.0021
). Houve
consequências
materiais
graves
já que
as motocicletas não foram recuperadas
,
causas grandes prejuízos às vítimas
. Quanto à
personalidade
, não há nos autos elementos para aferir. Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a
ganância
e a
possibilidade de lucro fácil
. As
circunstâncias

são normais à esta espécie de delito
. O
comportamento da vítima
em
nada influenciou
para a produção do evento delituoso. O acusado não confessou o crime. Nesse contexto e observadas as diretrizes do art. 68 do mesmo código, observando as
circunstâncias desfavoráveis
, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo: Pelo
crime de roubo
: 1) fixo a
pena-base
privativa de liberdade em
05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
,
para cada crime
. 2)
Não existem circunstâncias atenuantes e agravantes
, razão pela qual mantenho a mesma pena nesta fase,
05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
. 3) É aplicável o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, pois concorrem simultaneamente causas de aumento de pena previstas no §
2º, II e no §2º-A, I, do artigo 157 do Código Penal
. Trata-se de ocorrência de concurso de
causas de aumento de pena
previstas na parte especial do Código Penal com patamares de majoração diversos (§2º: 1/3 até 1/2 e §2º-A: 2/3), razão pela qual a escolha
deverá recair na causa que mais aumente a pena
, no caso,
2/3 (§2º-A do art. 157 do CP)
. Por conseguinte, aumento a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses
, apurando-se o resultado de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
. Não há outra causa especial que possa fazer oscilar os limites acima, torno essa
pena definitiva
, nesse momento, para cada crime. Os crimes de roubos foram praticados na forma do
concurso formal
(
art. 70 do Código Penal
), em razão do que as penas cominadas, uma vez que idênticas, devem ser majoradas no patamar entre 1/6 e 1/2. Opto pela
fração intermediária
de
1/3 (um terço)
, no montante de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 10 dias
, uma vez que foram praticados
três crimes de roubo
, com
utilização de arma de fogo
, em
concurso de dois agentes

e os bens não foram recuperados
, perfazendo-se a pena total de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e o pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
. Portanto, torno a
pena concreta e definitiva
do acusado em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
. O dia-multa corresponderá em um trigésimo
(1/30)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos. A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo ao disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida atendendo os valores iniciais de condenação no
REGIME FECHADO
de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, §1º, a e §2º, a, do Código Penal, tendo em vista a quantidade da pena aplicada e as circunstâncias judiciais negativas analisadas acima. O Acusado, por estar sendo defendido pela Defensoria Pública, fica
isento das custas processuais
. Nos termos do
art. 77, III do Código Penal
,
deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão
, por impossibilidade legal, já que possui outros processos da mesma natureza. (...).”
ID 13932974.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o Juízo primevo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
concurso formal
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
conduta social
,
motivos
e
consequências do crime

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas
circunstâncias agravantes
ou
atenuantes da pena
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu fixada na razão de
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
90 (noventa) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram ponderadas
causas de diminuição de pena
. Contudo, o magistrado singular vislumbrou a incidência das
causas de aumento
do
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, previstas no
§2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal
, respectivamente, aplicando a fração de
2/3 (dois terços)
para o incremento da pena, a qual foi elevada ao patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Não obstante, o Juízo
a quo
considerou a presença do
concurso formal de crimes
, nos moldes do
artigo 70 do Código Penal
, aplicando-o na fração intermediária de
1/3 (terço)
, por tratar-se de
(03)

três condutas delitivas
, restando a
pena em definitivo
em
11 (onze) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
concurso formal
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
foi estabelecido no
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na
perspectiva valorativa da pena
,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 27/05/2020).

Nossa, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena
Suprema Corte
-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJ 15/12/2000).

No que concerne ao
critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa
, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
” (STJ - AgRg no REsp 1.433.071/AM, Relator (a): Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6T - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 6/5/2015).

Ademais, o
Código Penal
não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
conduta social
,
motivos
e
consequências
, sem apresentar fundamentação idônea, limitando-se a apresentar argumentos vagos e genéricos, em afronta ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e em ofensa ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por este motivo, compreendo que o ora apelante faz jus ao
redimensionamento da pena
, na
1ª etapa dosimétrica
,
mas não ao mínimo legal
, tendo em vista que a
existência de sentença condenatória transitada em julgado
, que não sirva para aferir a sua
reincidência
, pode ser utilizada para aferição
negativa
do vetor
antecedentes criminais
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO
.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal
. 2.
Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)
. 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese
:
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
.
(STF – RE: 593818 SC, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).
Grifei

Desta feita, de rigor esclarecer que basta a incidência de uma circunstância judicial negativa para que a pena basilar possa ser afastada do seu patamar mínimo legal.

Esta é a dicção da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, aprovada em
03/08/2016
,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1.
O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático
. 2. Sobre o assunto, esta Corte Superior já exortou que “
é possível que “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
.” (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). 3. (...). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 573294 DF 2020/0087090-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

In casu,
os fundamentos apresentados no acórdão objurgado, em relação à manutenção da vetorial maus antecedentes, mostram-se suficientes e adequados para manter o quantum de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria
. Assim, atento a essa orientação, tenho que se revela juridicamente aceitável a exasperação mantida pelo eg. Tribunal a quo, em 6 (seis) meses. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1396369 SP 2018/0300094-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).
Grifei

Destarte, em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
e ao
princípio da
non reformatio in pejus
, nos termos do
artigo 68 do Código Penal
, passo à realizar nova dosimetria da pena em relação ao ora apelante
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
:

Na
1ª etapa dosimétrica
, procedo a
valoração negativa
do vetor
antecedentes criminais
, em especial pelo
trânsito em julgado
da
sentença condenatória
proferida nos autos da
Ação Criminal nº 0002983-18.2017.8.14.0096
(Certidão expedida em 16/06//2018, DOC nº 20180285517522, em consulta ao Sistema LIBRA), aferindo-a na fração de
1/6 (um sexto)
, em atenção a
jurisprudência
atual das
Cortes Superiores
, mantendo a ponderação favorável das demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Assim, fixo a
pena basilar
na razão de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
concurso formal
.

Na
2ª fase do cálculo dosimétrico
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena a serem valoradas, motivo pelo qual permanece a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não há causas de diminuição de pena a serem analisadas. Entretanto, mantenho o reconhecimento das
causas de aumento do concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, previstas no
§2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, mantendo a fração de
2/3 (dois terços)
para exasperação da pena, nos termos do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
, perfazendo, assim, a pena em
07 (sete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Necessário manter a incidência do
concurso formal
, nos termos do
artigo 70, do Código Penal
, tendo em vista a aplicação da mesma pena para cada um dos
03 (três)
delitos perpetrados pelo ora apelante, nos termos da fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
, todavia, imperiosa a
retificação
da
fração de aumento de pena
para
1/5 (um quinto)
, ao invés de
1/3 (um terço)
, em sintonia com a
jurisprudência
pacificada nas
Cortes Pátrias
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. (...). II – “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III – (...). Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).
Grifei

Roubo circunstanciado. Pena-base acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Fundamentação idônea. Concurso formal. Número de delitos. Três roubos. Fração aplicada em (um terço). Alteração da fração para 1/5 (um quinto). Precedentes do STJ.
1
. Mostra-se válida a exasperação da pena-base fundamentada nos maus antecedentes do agente. 2
. O aumento decorrente do concurso formal deve ser pautado de acordo com o número de delitos cometidos, de modo que, praticadas três infrações, impõe-se o acréscimo na fração de 1/5 (um quinto)
.
(TJ-RO - APR: 70379177320228220001, Relator: Des.
Álvaro Kalix Ferro
, Data de Julgamento: 11/04/2023).
Grifei

Por tais premissas, resta a
pena em definitivo
no patamar de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, em
concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
será o
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
.

Incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, não preenchidos os requisitos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável
a concessão do
Sursis
, não atendidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena em definitivo aplicada
, mantendo
inalteradas
as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023